Tribunal: TJMT
Processo: 1007525-98.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Ementa
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSURGÊNCIA DO BANCO SANTANDER. DANO MORAL RECONHECIDO. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A instituição financeira tem o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC, sob pena de reconhecimento de fortuito interno, e, consequente obrigação em reparar danos morais suportados pelo consumidor.
2. Caracterizado o evento danoso em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira, esta responde nos casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Do citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, de modo, que a condenação deve ser mantida.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007525-98.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IVO BENEDITO PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 013.989.481-01 (RECORRENTE), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023